Tribunal: TJSP
Processo: 2089508-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. "Ação Indenizatória". Gratuidade da Justiça. Decisão interlocutória que negou a concessão da benesse pleiteada, em razão do agravante ter contratado advogado particular de outra Comarca e não ter optado pelo ajuizamento da demanda perante o Juizado Especial Cível. Agravante que é jogador de futebol, auferindo rendimentos na ordem de R$1.800,00. Hipossuficiência

Ementa:
Agravo de Instrumento. "Ação Indenizatória". Gratuidade da Justiça. Decisão interlocutória que negou a concessão da benesse pleiteada, em razão do agravante ter contratado advogado particular de outra Comarca e não ter optado pelo ajuizamento da demanda perante o Juizado Especial Cível. Agravante que é jogador de futebol, auferindo rendimentos na ordem de R$1.800,00. Hipossuficiência demonstrada. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.